Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS AGRAVADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás contra a decisão de ID 52503789, nos seguintes termos: “Em petição de ID 52513820, Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS requereu a desistência de seu recurso de apelação interposto no ID 48595525 e, por conseguinte, o não conhecimento da apelação adesiva interposta por Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás de ID 48595536. Os patronos da parte apelante têm poderes para desistir, conforme procuração de ID 48595459, de maneira que homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Operada a desistência do apelo, não se conhece do recurso adesivo interposto nos termos do que preceitua o inciso III do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso de apelação de ID 48595525 e, por consequência, também não conheço do apelo adesivo de ID 48595536. Intimem-se” (ID 525037898). Em suas razões (ID 52901296), a embargante alegou: “Ocorre que, não obstante ter sido recebida como adesiva a apelação interposta pela Petrobras, porquanto apresentada no prazo conferido às contrarrazões de apelação, a ora embargante demonstrou justa causa - a informação equivocada no sistema eletrônico do tribunal induziu a Petrobras ao erro narrado na preliminar das razões de apelação - a ensejar a prorrogação/devolução do prazo recursal, de modo que a peça se apresenta, de fato, como apelação autônoma, pelo afastamento da preclusão temporal. Tal razão, pois, é absolutamente prejudicial e merece ser apreciada, a fim de que seja afastada a preclusão temporal, e a apelação da Petrobras tenha seu regular processamento, afinal, caso assim não o seja, tal questão não será apreciada em nenhum momento do trâmite judicial, ocasionando grave prejuízo processual à ora embargante. Com relação ao vício mencionado, cabível esclarecer que, embora os autos estivessem suspensos, no dia 02 de maio de 2023, foi lavrada “certidão” (ID 157280523) informando que a Petrobras não havia apresentado apelação no prazo da sentença. Após a prolação da r. decisão (ID 153489680) que julgou os últimos embargos de declaração contra a r. sentença, passou a constar do respectivo andamento processual (em 28 de março de 2023) a seguinte informação oficial: 'PROCESSO SUSPENSO POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA, DE OUTRO JUÍZO OU DECLARAÇÃO INCIDENTE'. Vejamos: [...] Diante do andamento de suspensão nos autos eletrônicos, e de todas as evidências acima mencionadas, a Petrobras apresentou embargos de declaração contra a certidão de perda de prazo, e o d. juízo de origem consignou o seguinte: 'Os atos judiciais são os contidos no processo e não em abas de registro de movimentação, as quais servem para controle estatísticos. A parte é intimada via diário de justiça eletrônico ou pelo sistema do PJe. Reforço, o que vale são os atos praticados e as intimações efetivadas'. Ora, é patente que a r. decisão originária viola o entendimento vinculante do c. STJ emitido por sua Corte Especial, que se manifestou no sentido de que 'erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso' (EAREsp 1759860, Min. Rel. Laurita Vaz, j. em 16 de março de 2022). O precedente é perfeitamente aplicável à hipótese dos autos. Acrescente-se que, além de ter decidido que o erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso, o c. STJ já decidiu também que o equívoco na interposição do recurso cabível em razão de prática de ato do próprio órgão julgador pode ser enquadrado como 'dúvida objetiva' (EAREsp 230380/RN, Rel. Min. Sanseverino, Dje 11/10/2017), o que significa que deve ser superado o equívoco da origem e preservados os direitos processuais da parte. A esse respeito, vale lembrar que, segundo a doutrina, configura-se a denominada 'dúvida objetiva' quando o próprio sistema de justiça gera na parte, por alguma inconsistência sistêmica ou erro judiciário, a suposição de que estará resguardada ao praticar determinado ato processual. Assim, cria-se a real expectativa na parte no sentido de que, ao adotar determinada conduta processual, por ação ou omissão, não será prejudicada por ter se pautado justamente na sinalização emitida pelo próprio Poder Judiciário. É o que ocorreu no caso em comento. O ato processual que sinalizou a suposta perda de prazo por parte da Petrobras, trouxe-lhe graves e inegáveis prejuízos, e foi objeto de embargos de declaração, posteriormente rejeitados. Assim, não restou outra alternativa senão a interposição de apelação, no prazo da forma adesiva, visando corrigir falha grave operada pelo juízo a quo que certificou a suposta perda de prazo de apelação pela Petrobras com base no art. 1009, §1o do CPC que assevera: 'As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões'. O art. 223 do CPC dispõe que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O parágrafo primeiro define justa causa como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Mostra-se, portanto, configurada a omissão na decisão que homologou a desistência da apelação da embargada sem apreciar a apelação da embargante, por considerá-la adesiva, sendo certo que, diante da demonstração de justa causa conforme disposto no art. 233 do CPC, deveria a apelação ter sido recebida como autônoma, com garantias ao seu regular processamento, de modo a preservar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário” (ID 52901296). Ao final, requereu: “Por todo exposto, requer seja saneada a omissão ora apontada, operando-se efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, alterando-se a decisão como consequência necessária, nos termos dos art. 1.022, parágrafo único, inc. II do CPC, para recebimento e processamento da apelação da Petrobras como autônoma” (ID 52901296). Companhia de Gás do Amazonas apresentou contrarrazões de ID 66251343, oportunidade em que apontou a necessidade de que os autos tivessem sido redistribuídos de maneira aleatória entre os membros desta Turma Cível. Com relação à questão de fundo, pugnou pelo não provimento dos embargos de declaração. Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões de ID 66507835. Os demais embargados não apresentaram contrarrazões (ID 66613708). Em homenagem ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes quanto ao alegado pela embargada Companhia de Gás do Amazonas em suas contrarrazões de ID 66251343. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora